Tribunal: TJSP
Processo: 1507397-70.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
ROUBO SIMPLES TENTADO – Não demonstrada a realização de atos tendentes à prática do verbo nuclear previsto no preceito primário do tipo penal incriminador, incabível a condenação do réu. ABSOLVIÇÃO DO CRIME COMETIDO CONTRA RENATA MANTIDA.

ROUBO SIMPLES TENTADO - Devidamente demonstrado que o acusado, mediante violência, tentou subtrair coisa alheia móvel, mostra-se correto o decisum

Ementa:
ROUBO SIMPLES TENTADO – Não demonstrada a realização de atos tendentes à prática do verbo nuclear previsto no preceito primário do tipo penal incriminador, incabível a condenação do réu. ABSOLVIÇÃO DO CRIME COMETIDO CONTRA RENATA MANTIDA.

ROUBO SIMPLES TENTADO - Devidamente demonstrado que o acusado, mediante violência, tentou subtrair coisa alheia móvel, mostra-se correto o decisum condenatório. CONDENAÇÃO PELO CRIME COMETIDO CONTRA SUELY MANTIDA.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO – IMPOSSIBILIDADE. Se a vítima declara, de forma firma e segura, que o réu, mediante violência ou grave ameaça, tentou inverter a posse da res furtiva, correta a imputação pelo crime de roubo.

DOSIMETRIA DAS PENAS – Manutenção da pena-base no piso legal. Crime cometido mediante violência. Imposição do desconto inicial intermediário - POSSIBILIDADE. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1507397-70.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
HALTER ROBERTO NEVES CAMILO DE MOURA, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso defensivo e deram parcial provimento ao apelo ministerial para, mantidas as
reprimendas em 2 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 6 dias-multa, no valor
unitário mínimo, impor o regime semiaberto para início do cumprimento da pena,
inalterada, no mais, a r. sentença.V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507397-70.2019.8.26.0228 -Voto no 53.206
Fls. 2
APELAÇÃO CRIMINAL COM REVISÃO No 1507397-70.2019.8.26.0228
COMARCA: SÃO PAULO - 11a VARA CRIMINAL CENTRAL
JUIZ SENTENCIANTE: REJANE RODRIGUES LAGE
APTES/APDOS: HALTER ROBERTO NEVES CAMILO DE MOURA E
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ROUBO SIMPLES TENTADO Não demonstrada a realização
de atos tendentes à prática do verbo nuclear previsto no preceito
primário do tipo penal incriminador, incabível a condenação do
réu. ABSOLVIÇÃO DO CRIME COMETIDO CONTRA
RENATA MANTIDA.
ROUBO SIMPLES TENTADO - Devidamente demonstrado que
o acusado, mediante violência, tentou subtrair coisa alheia móvel,
mostra-se correto o decisum condenatório. CONDENAÇÃO
PELO CRIME COMETIDO CONTRA SUELY MANTIDA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO IMPOSSIBILIDADE. Se
a vítima declara, de forma firma e segura, que o réu, mediante
violência ou grave ameaça, tentou inverter a posse da res furtiva,
correta a imputação pelo crime de roubo.
DOSIMETRIA DAS PENAS Manutenção da pena-base no piso
legal. Crime cometido mediante violência. Imposição do desconto
inicial
intermediário
-
POSSIBILIDADE.
RECURSO
MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO
DEFENSIVO NÃO PROVIDO.
V O T O No 53.206
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r.
sentença de fls. 93/99, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente a
ação penal promovida pela JUSTIÇA PÚBLICA em face de HALTER ROBERTO NEVES
CAMILO DE MOURA para condená-lo às penas de 2 anos e 8 meses de reclusão, em
regime inicial aberto, e pagamento de 6 dias-multa, no piso, por incurso no artigo
157, caput, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, bem como para absolvê-
lo da imputação prevista no mesmo tipo penal, com fundamento no artigo 386, inciso
VII, do Código de Processo Penal.
Inconformados, recorrem o Parquet e o réu.
Postula o Ministério Público a condenação do acusado pelo crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507397-70.2019.8.26.0228 -Voto no 53.206
Fls. 3
de roubo simples tentado cometido em face da vítima Renata, em concurso material com o
crime de roubo simples tentado já reconhecido pelo Juízo a quo. Requer, outrossim, a
imposição do regime fechado para início do cumprimento das penas (fls. 112/118).
Por sua vez, apela o réu por sua absolvição, alegando, em síntese,
insuficiência probatória. Subsidiariamente, pretende a desclassificação para a figura do furto
tentado e a imposição do regime inicial aberto (fls. 126/132).
Apresentadas as contrarrazões pelo Ministério Público (fls.
135/138) e pela Defesa (fls. 122/125), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso defensivo e pelo provimento do apelo ministerial (fls.
147/156).
É o Relatório.
Trata-se de julgamento virtual.
Consta dos autos que, no dia 29 de março de 2019, por volta
das 13h30min, na Avenida Paulista, próximo ao Metrô Brigadeiro, nesta comarca da
Capital, Halter Roberto Neves Camilo de Moura tentou subtrair, para si, mediante
violência à pessoa, uma bolsa com bens pessoais e um aparelho celular pertencentes à
vítima Renata Aparecida Batista.
Consta, ainda, que, no dia 29 de março de 2019, por volta das
14h58min, na Alameda Ribeirão Preto, no 82, Bela Vista, nesta comarca da Capital,
Halter Roberto Neves Camilo de Moura tentou subtrair, para si, mediante violência à
pessoa, uma mochila com bens pessoais, pertencentes à vítima Suely dos Santos.
Com a devida vênia aos pleitos defensivo e ministerial, a r.
sentença analisou criteriosamente os elementos de prova obtidos no curso da
persecução criminal, concluindo com acerto pela condenação do réu em face do delito
cometido contra Suely e pela absolvição do acusado em relação à imputação em face de
Renata.
Tanto na Delegacia quanto em Juízo, Halter optou por exercer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507397-70.2019.8.26.0228 -Voto no 53.206
Fls. 4
seu direito constitucional de permanecer em silêncio (fls. 15 e gravação digital).
A ofendida Renata relatou que caminhava pela via pública com
seu celular e bolsa de dinheiro quando o réu veio em sua direção em zigue-zague. Ao
notar a aproximação, virou o corpo para o lado, momento em que o acusado, sem nada
pedir nem se apoderar de nenhum de seus pertences, desferiu um chute em sua perna e
saiu caminhando, proferindo ofensas. Em solo policial, a ofendida narrou que o acusado
veio ao seu encontro com o fim de subtrair seus pertences (fls. 9 e gravação digital).
A testemunha Giovana Cristina de Oliveira disse que estava
com Renata quando presenciou o acusado caminhando como se pretendesse encostar
na vítima. Renata, por medo de que o réu pegasse sua bolsa, se virou, momento em que
o acusado a chutou e saiu proferindo xingamentos (fls. 11 e gravação digital).
Já a vítima Suely narrou que estava no caixa do supermercado
quando o acusado ali surgiu e tentou puxar sua mochila, que estava em frente ao seu
corpo. Em razão disso, sofreu uma lesão no braço e desequilibrou-se, batendo em uma
prateleira com mercadorias. Ao gritar por socorro, o réu empreendeu fuga (fls. 5 e
gravação digital).
E o policial Tiago Henrique Parra afirmou que, ao abordar o réu
nas proximidades do supermercado, uma vítima surgiu no local com uma lesão no braço
e relatou a tentativa de subtração de sua mochila. Após, outra vítima narrou que o réu
havia caminhado em sua direção e, ao se virar protegendo sua carteira, tomou dele um
chute. Em Juízo, acrescentou que, ao ser indagado, o acusado negou a tentativa de
subtração, afirmando ter ficado nervoso porque haviam olhado para ele com uma “cara
feia” (fls. 6 e gravação digital). No mesmo sentido foi o relato de seu colega, José
Geraldo Pinheiro da Silva Junio, na fase inquisitiva (fls. 7).
Em tal cenário, o crime de roubo cometido em face da vítima
Suely encontra-se bem demonstrado, visto que ela foi firme ao narrar que estava no
caixa do supermercado quando o réu tentou puxar-lhe a mochila, tanto que ela se
desequilibrou, bateu em um armário com mercadorias e sofreu uma lesão em seu braço
(cf. laudo pericial de fls. 81/82), o que foi confirmado pelo policial que atendeu a
ocorrência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507397-70.2019.8.26.0228 -Voto no 53.206
Fls. 5
Registre-se que, em crimes como o aqui tratado, rotineiramente
praticados na clandestinidade, não raro não há testemunha presencial, sendo, assim, de
importante relevo as palavras das vítimas, devendo ser analisadas em cotejo com o
remanescente das provas (Extinto TACrim/SP Apelação Criminal no 1.036.841-3, Rel. Des.
Renato Nalini).
E cabe destacar que Suely reconheceu o acusado como sendo
o autor do delito (fls. 8 e gravação digital), ressaltando-se que, em momento algum,
demonstrou qualquer intenção de incriminá-lo injustamente.
Também os depoimentos de policiais valem como prova,
inexistindo razão para desmerecê-los, pois, na condição de servidores públicos, no
exercício de suas funções, gozam de presunção juris tantum de que agem corretamente,
sobretudo quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto probatório. Além
disso, “A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita”
(STF, RTJ 68/54).
Inviável ainda a desclassificação da conduta para o delito de
furto, pois Suely foi segura ao afirmar que o acusado empregou violência para tentar
subtrair sua mochila, o que era o quanto bastava para a configuração do delito como
roubo.
Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça: “(...) "Para a
configuração do crime de roubo é necessário haver o emprego de violência ou grave
ameaça contra a vítima. Entretanto, a violência não precisa ser de tal gravidade a ponto
de ensejar lesões corporais, como nas vias de fato. Em outras palavras, a grave ameaça
pode ser empregada de forma velada, pelo temor causado à vítima, o que leva a permitir
que o agente promova a subtração sem que nada possa a pessoa lesada fazer para
impedi-lo" (HC 105.066/SP, rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe
03/11/2008) (...)” (HC 251.699/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado
em 03/03/2015, DJe 12/03/2015).
Por outro lado, em relação à conduta praticada contra Renata,
com a devida vênia à irresignação ministerial, a absolvição do réu era mesmo medida que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507397-70.2019.8.26.0228 -Voto no 53.206
Fls. 6
se impunha.
Com efeito, perante o contraditório, a vítima narrou que o réu se
limitou a caminhar em sua direção e a atingi-la com um chute, sem, contudo, dar voz de
assalto ou tentar se apoderar de seus pertences.
Em tal cenário, conforme corretamente entendeu o magistrado a
quo, ante à ausência de atos tendentes à inversão da posse dos bens da vítima, não é
possível presumir a intenção de subtração pelo réu, restando ausente a prova do elemento
subjetivo previsto no artigo 157 do Código Penal.
Frise-se que não se está aqui a retirar a credibilidade das
palavras da vítima, e tampouco dizer que é impossível que o acusado visasse a, de fato,
subtrair-lhe os pertences mediante o emprego de violência ou grave ameaça.
Contudo, não tendo o réu realizado quaisquer atos inequívocos
à prática do verbo nuclear previsto no tipo penal a que imputado subtrair -, somente se
pode perquirir eventual cogitação quanto ao delito, o que, como é cediço, não é
suficiente para autorizar o decreto condenatório.
Nesse esteio, o colendo Superior Tribunal de Justiça se
manifestou: “A condenação requer certeza, sub 'specie universalis', alcançada com prova
válida, não bastando a alta probabilidade ou a certeza subjetiva do julgador” (STJ 5a Turma
- REsp 363548/SC, Rel. Min. FELIX FISCHER (1109), j. 2/5/2005).
E, ausentes nos autos laudo pericial e representação da vítima
em face do réu, incabível, neste momento, a desclassificação de sua conduta.
Destarte, diante do conjunto probatório amealhado, de rigor a
manutenção da absolvição do réu pela prática do crime cometido em face de Renata, bem
como de sua condenação pelo delito de roubo praticado contra a ofendida Suely.
Passa-se, pois, à análise da dosimetria das penas.
A basilar foi fixada no piso legal de 4 anos de reclusão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507397-70.2019.8.26.0228 -Voto no 53.206
Fls. 7
pagamento de 10 dias-multa.
Não reconhecidas agravantes ou atenuantes, a reprimenda não
sofreu alterações na fase intermediária.
Por derradeiro, tendo o réu chegado a empregar violência e a
puxar a bolsa da vítima, aproximando-se da consumação, mostrou-se adequada a
redução pela tentativa na fração de 1/3 (artigo 14, inciso II, do Código Penal).
Assim, à míngua de outras modificadoras, mostrou-se razoável
como resposta penal a imposição da reprimenda definitiva de 2 anos e 8 meses de
reclusão e pagamento de 6 dias-multa, no piso legal.
Por outro lado, no que toca ao desconto da pena, o magistrado
a quo impôs o regime inicial aberto. Contudo, ante a prática do delito mediante violência
à vítima, que inclusive sofreu lesões corporais, assiste razão ao Parquet ao requerer a
imposição de modalidade mais rigorosa. Nada obstante, mantida a pena-base no piso
legal, e diante da primariedade do réu, o regime fechado se mostraria excessivamente
severo, sendo suficiente a imposição do regime inicial semiaberto.
Nesse sentido, aliás, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça: “(...) RHC. PENA-BASE E REGIME PRISIONAL. 1. A quantificação da pena-base no
mínimo legal não impõe necessariamente o regime prisional mais brando, apesar da identidade de
critérios legais de aplicação daquela e fixação deste (Código Penal, arts. 33, § 3o, 59 e 68). 2. A
gravidade do crime e a periculosidade do agente, são circunstâncias aptas a autorizar a preterição
de um regime mais brando (semi-aberto) para o mais rigoroso (fechado). 3. Precedentes do STF -
HC 75.508/SP e 70.557/SP. 4. Recurso improvido” (RHC 9293/SP, Rel. Ministro FERNANDO
GONÇALVES, SEXTA TURMA).
E ainda: “(...) Os fundamentos utilizados pelo decreto condenatório
não podem ser tidos por genéricos e, portanto, constituem motivação suficiente para justificar a
imposição de regime prisional mais gravoso que o estabelecido em lei (art. 33, §§ 2o e 3o, do
Código Penal), não havendo falar em violação da Súmula 440/STJ, bem como dos verbetes
sumulares 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal. (...)” (HC 391.146/SP, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 04/05/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507397-70.2019.8.26.0228 -Voto no 53.206
Fls. 8
Praticado o delito mediante violência, era mesmo incabível a
substituição da pena carcerária por restritiva de direitos, por expressa vedação legal
(artigo 44 do Código Penal).
Nessas circunstâncias, nega-se provimento ao recurso
defensivo e dá-se parcial provimento ao apelo ministerial para, mantidas as
reprimendas em 2 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 6 dias-multa, no
valor unitário mínimo, impor o regime semiaberto para início do cumprimento da
pena, inalterada, no mais, a r. Sentença.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator